Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATO DO MINISTÉRIO PÚBLICO HOMOLOGADO PELO JUDICIÁRIO. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS ULTRAPASSADO (ART. 23 DA LEI 12.016/2009). NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança criminal impetrado contra atos atribuídos ao órgão ministerial e ao juízo de origem, relativos ao arquivamento de inquérito policial. O impetrante postula o desarquivamento do inquérito, com determinação de retomada das investigações ou remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, sob alegação de insuficiência na investigação, ausência de diligências, violação ao art. 28 do CPP e afronta ao direito líquido e certo da vítima e familiares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito líquido e certo apto a justificar o desarquivamento do inquérito policial; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo decadencial previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme art. 5o, LXIX, da Constituição e art. 1o da Lei 12.016/2009.

4. O arquivamento do inquérito policial é ato inserido na esfera de discricionariedade técnica e independência funcional do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, conforme art. 129, I, da Constituição, e art. 28 do CPP.

5. A jurisprudência do STF e do STJ admite controle mandamental apenas em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, não aplicáveis ao caso concreto. Os vícios apontados pela impetrante demandam ampla análise fático-probatória, inviável na via mandamental.

6. Inexiste direito subjetivo da vítima ou de familiares à continuidade da persecução penal, mas apenas à observância das garantias previstas em lei, cuja inobservância se resolve pelos meios próprios.

7. Como “writ” foi impetrado após o prazo decadencial de 120 dias, contado da intimação da última decisão que negou o desarquivamento, a decadência impede o conhecimento da ação e não admite suspensão ou interrupção, conforme precedentes do STF e STJ.

8. Ainda que superado o óbice decadencial — o que não ocorre — o mandado de segurança não é via adequada para impugnar promoção de arquivamento, homologação judicial ou a negativa de remessa à instância revisora, sendo vedado seu uso contra atos transitados em julgados.
8.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado de segurança não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público, homologado pelo Judiciário, constitui ato de discricionariedade técnica não submetido ao controle mandamental, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade. 2. A via mandamental não admite dilação probatória para reexame da adequação da investigação ou da valoração das provas. 3. A impetração do mandado de segurança após o prazo decadencial de 120 dias impede seu conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, LXIX, da Constituição Federal; arts. 1o, 5o, III e 23 da Lei 12.016/2009; art. 28 do CPP; art. 129, I, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STF, MS 27957; STF, MS 26.295 AgR; STJ, AgRg no RMS 58.348; STJ, AgInt no RMS 59.501/SC.